Tribunal: TJDFT
Processo: 0728820-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Sebastião Coelho Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0728820-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEONARDO DE CARVALHO E SILVA , AFONSO NETO LOPES CARVALHO PACIENTE: PAULO RICARDO MORAES MILHOMEM AUTORIDADE: EXMO JUIZ DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por LEONARDO DE CARVALHO E SILVA e AFONSO NETO LOPES CARVALHO em favor de PAULO RICARDO MORAES MILHOMEM (paciente) em face da decisão (Id Num. 102264223 dos autos n.o 0729931-03) proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Brasília, no processo n.o 0729931-03, que indeferiu o pedido de revogação ou substituição de prisão preventiva. Em suas razões (Id Num. 28829904), os impetrantes defendem que o paciente é provedor do sustento de sua filha, portadora de enfermidade severa, e não pode ser afastado de seu lar. Argumentam ser cabível a prisão domiciliar ao caso, ante o disposto no art. 318, III e VI, do Código de Processo Penal. Sustentam que o paciente tem domicílio no distrito da culpa e sempre colaborou com toda a persecução penal, não oferecendo risco à instrução criminal ou aos possíveis envolvidos no processo-crime. Requer a concessão de liminar para que se conceda a liberdade provisória ao paciente e/ou a concessão de medida cautelar diversa da prisão. No mérito, postula a confirmação da liminar com a concessão da ordem e a expedição do respectivo alvará de soltura. É o relatório. O paciente foi preso em flagrante, no dia 25/08/2021, pela suposta prática do crime descrito no art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, nos termos do Auto em Flagrante n.o 162/2021 – 10a DP (p. 34/43). A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (p. 103/106): Na situação sob análise, o modo como teria sido praticada a infração, ao menos segundo os relatos e demais elementos de prova documentados no APF, especialmente as imagens juntadas, revelam gravidade concreta, ou seja, gravidade que extrapola os elementos básicos do tipo penal. O quadro indiciário desenhado até o presente momento aponta que o autuado teria se envolvido numa discussão de trânsito com a vítima em determinado local do Lago Sul, próximo ao restaurante Dom Orione, e a teria perseguido até a rua onde ela reside, continuando a discutir verbalmente com ela. Em dado momento, o autuado acelera seu veículo e atropela a vítima, que se encontrava na calçada, passando o carro por cima dela. A vítima, ainda de acordo com informações atuais, está internada no hospital, em estado grave. Essas circunstâncias indicam, num primeiro juízo, a especial periculosidade do agente e fornecem base empírica idônea à conclusão de que sua liberdade afetará a ordem pública. Tal o cenário, as medidas cautelares diversas da prisão não se apresentam como adequadas à gravidade do crime (art. 282, II, do CPP) e, assim, não servem, no caso, para neutralizar o risco à ordem pública ora constatado. Considero incabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, tal como requerido pela Defesa, tendo em vista que não estão configuradas quaisquer das situações previstas no art. 318 do CPP. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de PAULO RICARDO MORAES MILHOMEM, nascido em 08/06/1984, filho de Edmar Milhomem e Erinar Moraes Milhomem, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Na sequência, foi impetrado o Habeas Corpus n.o 0727748-62, distribuído para a 2a Turma Criminal, tendo como Relator o Desembargador Roberval Casemiro Belinati. Ressalte-se que o sistema deste Tribunal de Justiça deixou de acusar a prevenção daquele Órgão e daquele Relator para julgamento da demanda ao distribuir o presente Habeas Corpus à 3a Turma Criminal. Naquela oportunidade, o Desembargador Relator mencionou, ao indeferir a liminar: O fumus comissi delicti encontra-se evidenciado nos autos pelo depoimento do marido da vítima e pelas imagens da câmera de vídeo, que demonstram que o paciente atropelou a vítima, os quais são suficientes para configurar os indícios de autoria, ao menos para fins de prisão preventiva. Ressalte-se que as alegações referentes ao dolo do paciente são prematuras, porquanto sequer foi oferecida a denúncia, devendo a questão ser apreciada oportunamente no juízo competente. Em relação ao periculum libertatis, não se observa, em princípio, que a decisão impugnada não tenha apresentado fundamentação idônea, uma vez que justificou a necessidade da prisão preventiva, diante das circunstâncias do delito a indicar a periculosidade do paciente. De fato, consta dos autos que o paciente, após uma briga de trânsito com a vítima, seguiu esta até sua residência; no local, voltou a discutir com a ofendida e, em seguida, acelerou o veículo e a atropelou, na frente de seu marido e do filho de apenas oito anos. Há notícias, ainda, de que a ofendida está hospitalizada em estado gravíssimo. Tais circunstâncias evidenciam que o fato é extremamente grave, indicando, em princípio, que a prisão cautelar do paciente é necessária e adequada para garantir a ordem pública, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade da conduta imputada e o risco de reiteração criminosa. [...] 3. Mostra-se inviável a substituição da prisão por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, em razão da evidente ineficácia da providência, atestada principalmente pelo elevado grau de concreta periculosidade do paciente e pela gravidade da conduta. [...] 6. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.” (Acórdão 1270287, 07226633220208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/7/2020, publicado no PJe: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Desse modo, em princípio, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública. Quanto à alegação de violação do princípio da proporcionalidade ou da homogeneidade, vale salientar que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que “mostra-se precipitada a alegação de que a paciente, no caso de eventual condenação, fará jus a regime de cumprimento mais brando, pois tais considerações são prematuras, sendo certo que somente após a conclusão da instrução criminal será possível ao julgador estabelecer a pena adequada ao caso, o seu regime de cumprimento” (Acórdão n.1161600, 07044856920198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/03/2019, Publicado no DJE: 02/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, em relação ao requerimento de dispensa das informações, entendo-as necessárias, em razão da ausência de instrução do writ com cópia integral dos autos de origem e diante da incipiente fase processual do feito de primeira instância, cujo acompanhamento se faz relevante. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Em seguida, postulou o paciente a prisão domiciliar, que restou indeferida nos seguintes termos: Primeiramente, verifico que, no presente momento processual, permanecem inalterados os requisitos que fundamentaram o decreto de prisão preventiva. Diferentemente do alegado pela defesa, até o momento, não há fatos novos que afastam os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, restando intocados a comprovação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria. Destaca-se, porém, que a análise do mérito será realizada quando da fase dos arts. 413 a 419, do CPP. Ademais, a jurisprudência do e. TJDFT segue no sentido de que o fato de o réu ser primário de bons antecedentes e ter domicílio fixo não é suficiente para a liberdade provisória (Precedentes: TJDFT, acórdãos no 1248240, 669668 e 235632). Em relação aos argumentos de que a prisão cautelar fere os direitos constitucionais e convencionais da requerente e da filha menor do requerente, pela violação do princípio da inocência e ante eventuais dificuldades da esposa do requerente de tomar conta da criança, entendo que não resta razão à defesa. Primeiramente, a prisão preventiva não caracteriza a antecipação do julgamento do mérito do fato e não prejudica a ampla defesa e o contraditório. Para a aplicação da prisão cautelar deve-se analisar se nos autos existem comprovação da materialidade e se existem indícios suficientes de autoria. Destaca-se que os indícios de autoria para a decretação de uma prisão cautelar não precisam ter a mesma força que os indícios de autoria necessários para a convicção em caso de uma condenação criminal. Como bem explicitada na decisão que decretou a prisão cautelar, a materialidade está comprovada e há indícios suficientes de autoria para a decretação da medida excepcional. Os fatos objeto da presente Ação Penal é tipificado como crime doloso contra a vida que tem pena in abstrato superior a quatro anos. O processo corre normalmente, não havendo demoras injustificadas por parte do Poder Judiciário. Como a medida cautelar imposta restringe o direito fundamental da liberdade, deve-se verificar observância do princípio da proporcionalidade (Verhältnismässigkeitsprinzip), ou seja, analisar se a medida é adequada (Geeignetheit), necessária (Notwedigkeit oder Erforderlichkeit) e proporcional em sentido estrito (Stimmigkeitskontrolle). A prisão preventiva, no presente caso, tem por objetivo a preservação da ordem pública. O afastamento cautelar do réu da sociedade se mostra apto para alcançar tal objetivo, visto que a gravidade em concreto do fato praticado, demonstrado pelo modus operandi na prática do delito demonstra que a liberdade do acusado expõe risco à garantia da ordem pública. Dessa forma, a medida se mostra adequada. A medida restritiva de liberdade também se mostra necessária, uma vez a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para alcançar os objetivos da medida imposta, fornecendo proteção deficiente para os valores sociais e coletivos fundamentais salvaguardados (untermässig). A ponderação dos valores em conflito no caso concreto indica, ao meu sentir, a possibilidade de restrição da liberdade individual frente ao dever/poder do Estado de reprimir e impedir a prática de crimes – mais graves violações à ordem jurídica –, visto que no caso concreto há indicativos de que a liberdade do réu efetivamente põe em risco os valores sociais e coletivos protegidos, como fundamentado na decisão que aplicou a medida, não podendo ser utilizado o manto protetor do direito constitucional para expor a riscos outros direitos fundamentais constitucionalmente previstos. Assim, tenho que a medida atende ao subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito. Deste modo, a medida cautelar de prisão, no presente caso, é proporcional. A Recomendação do CNJ no 62, de 2020, dispõe em seu art. 4o que é recomendado aos magistrados para a fase de conhecimento prisional que reavaliem as prisões provisórias a cada 90 (noventa) dias - do mesmo modo que o art. 316, parágrafo único, CPP - dando prioridade: a) às mulheres gestantes, lactantes, mães ou responsáveis por crianças de até 12 (doze) anos de idade ou por pessoa com deficiência; b) às pessoas presas em local superlotado e sem equipe de saúde lotada no estabelecimento prisional ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do COVID-19; e, c) às pessoas presas há mais de 90 (noventa) dias ou que suas prisões sejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça. No mais, o HC no 143641/SP, julgado pela 2a Turma do e. STF, excepciona a substituição da prisão pela domiciliar quando o eventual beneficiário da medida responde por crimes praticados por violência ou grave ameaça. Verifico que o requerente não se enquadra nas circunstâncias em que é recomendada a liberdade provisória em razão de especial vulnerabilidade à saúde em razão da pandemia, pois, o requerente, embora comprove que possui filho com idade inferior a 12 (doze) anos, encontra-se preventivamente recolhido por crime doloso contra a vida, ou seja, crime praticado mediante violência. Ademais, embora todos os presídios do Brasil encontram-se em situação de superlotação, o sistema penitenciário do Distrito Federal não está com o seu sistema de atenção à saúde do preso afetado de modo a pôr em risco a vida e a integridade física dos indivíduos encarcerados, de modo a violar sistemicamente os direitos fundamentais dos indivíduos sob tutela estatal, a dignidade da pessoa humana ou direitos humanos reconhecidos no direito internacional. Por sua vez, o art. 318, incisos III e VI, do CPP faculta ao juiz em conceder prisão domiciliar quando a pessoa for imprescindível aos cuidados especiais de criança menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência ou ao homem caso este seja o único responsável pelos cuidados de filho de até 12 (doze) anos incompletos. Ocorre que, embora o requerente tenha comprovado ter uma filha de 4 (quatro) anos com deficiência, não comprovou a sua imprescindibilidade para os cuidados especiais da criança, tendo alegado em Audiência de Custódia que a criança está sob os cuidados da esposa do requerente. Ou seja, não há elementos suficientes de que o requerente se enquadra nas situações descritas no art. 318, do CPP. Quanto às condições da pessoa que está cuidando da filha menor do requerente, entendo que o argumento não afasta os fundamentos que decretaram a prisão preventiva. A Convenção sobre os Direitos da Criança, por sua vez, apresenta princípios que devem ser observados pelos Estados que assinaram o tratado, não proibindo a prisão cautelar de pessoas que têm filhos, nem mesmo se forem pais solteiros ou se ambos os pais forem presos. A referida Convenção estabelece que o Estado deve zelar pela criança, minimizando os efeitos da segregação de seus cuidadores. Verifico que no presente caso a criança se encontra sob os cuidados de sua mãe, ou seja, encontra-se no seio de sua família natural, inexistindo qualquer elemento que comprove o aumento desarrazoável da vulnerabilidade da criança em razão da ação legítima do Estado na atuação da segurança pública ou na realização da atividade jurisdicional. De todo modo, o Conselho Tutelar e a Vara de Infância e Juventude devem ser notificados a fim de tomarem as medidas necessárias para garantir os direitos fundamentais dos filhos menores da requerente, de forma a minimizar os efeitos da prisão sobre os vulneráveis. Além disso, compete à Vara da Infância e da Juventude resolver eventuais questões envolvendo as condições de cuidados mínimos e as vulnerabilidades sociais de crianças e de adolescentes. Ainda, ante a fundamentação apresentada, que, no presente momento processual, não vislumbro a possibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6o e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. Diante do exposto, ao menos neste momento, INDEFIRO o pedido de revogação ou substituição de prisão preventiva, salientando que a necessidade da custódia cautelar do acusado será devidamente analisada quando da decisão que determinar qual das opções dos arts. 413 a 419 do CPP a ser seguida. Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a preservação da ordem pública, ante a gravidade em concreto do ato praticado, pois pelo modus operandi de seu ato, há efetiva demonstração que a liberdade do paciente expõe em risco a garantia da ordem pública. No que concerne ao pedido de prisão domiciliar, como bem pontuou a decisão impugnada, o paciente não comprovou ser imprescindível aos cuidados especiais da criança, pois alegou em Audiência de Custódia que esta se encontra sob os cuidados de sua esposa. Por outro lado, mesmo que houvesse a necessidade alegada, o paciente não faria jus ao benefício. O Poder Judiciário, a meu sentir, passaria à opinião pública a ideia de impunidade, diante de crime dessa natureza. De um advogado se espera moderação. De um pai com filha com necessidade especial, espera-se responsabilidade. Assim, estando a manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada, não há se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Em respeito ao princípio do juiz natural e, com fulcro nos artigos 930 do Código de Processo Civil e 81 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor da 2a Turma Criminal, sob a Relatoria do Desembargador Roberval Casemiro Belinati, para onde os autos deverão ser redistribuídos. INTIMEM-SE. BRASÍLIA, DF, 7 de setembro de 2021 23:41:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Desembargador Plantonista